Tribunal: TJDFT
Processo: 0010628-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 19445048/19445049, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor e incluir o credor/advogado: NOGUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e excluir a credora/advogada: LETICIA DE ALMEIDA ALEIXO OLIVEIRA. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 33.442,42 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Ciente da desclassificação do acordo direto mencionada no id 17528339. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto